Tribunal: TJMT
Processo: 1044936-39.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044936-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA BARCELOS DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 058.349.478-16 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência para dar provimento ao agravo interno, restabelecendo-se a sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, em demanda que versa sobre inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a decisão monocrática no julgamento do recurso inominado; (ii) estabelecer se houve comprovação da relação jurídica e legitimidade do débito que ensejou a negativação; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é cabível, não havendo prejuízo à parte agravante, pois o agravo interno submete a controvérsia ao órgão colegiado, em consonância com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4.

A parte agravante não comparece à audiência nem apresenta contestação, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete quanto à existência da relação jurídica e do débito (CPC, art. 373, II).

5.

A inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo revela-se indevida diante da ausência de comprovação da dívida, configurando ato ilícito.

6.

O dano moral decorre in re ipsa da negativação indevida, inexistindo registros preexistentes capazes de afastar sua caracterização, conforme Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7.

O valor da indenização fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal e com a Súmula 29, que orienta a consideração de anotações posteriores na quantificação do dano.

8.

A Súmula 52 da Turma Recursal Única não se aplica ao caso em razão de sua limitação temporal.

9.

O agravo interno é manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível decisão monocrática em recurso inominado quando assegurada posterior apreciação colegiada por meio de agravo interno. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica e do débito torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, salvo existência de inscrição preexistente legítima. 4. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme parâmetros jurisprudenciais. 5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmulas 22, 29 e 52; TJMT, N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29/04/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática
(id. 342224384)
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante para
majorar
a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença quanto ao mais.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Em razões recursais o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega o não cabimento da decisão monocrática, traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente,
rejeito
a alegação de não cabimento da decisão monocrática.

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

A parte agravante, apesar de devidamente citada e intimada (id. 41535504/Pje1 – id. 339109378/Pje2), não compareceu à audiência de conciliação, tampouco houve apresentação da contestação (id. 338980353).

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Conquanto a parte reclamada/agravante sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado
(id. 339109370)
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026